Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OMISSÃO. VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRÊS LOJAS. IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS. NOVA LOCAÇÃO. DUAS LOJAS. NOVOS LOCATÁRIOS. UMA LOJA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.

2. A prestação jurisdicional deve ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, disposto no artigo supracitado, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.

3. A impugnação de autenticidade documental, nos termos do artigo 436, parágrafo único, do CPC: “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”.

4. O valor da causa é estabelecido na petição inicial, ou seja, quando a ação é ajuizada. O artigo 292, §3o, do CPC, estabelece a possibilidade de correção do valor da causa ex officio pelo juiz, ao passo que após a apresentação de contestação haverá a preclusão consumativa da medida.

5. A discussão cinge-se à cobrança de aluguéis devidos em razão de contrato de locação de 3 (três) imóveis não residenciais.

6. O contrato de locação foi automaticamente alterado em relação a duas das três lojas locadas, tendo em vista que outro contrato foi firmado com novos locatários antes do término da locação anteriormente estabelecida, razão pela qual impossível a cobrança dos aluguéis referentes ao período que corresponde à nova locação.

7. Restou configurada a prorrogação tácita do outro contrato, uma vez que não comprovada a entrega definitiva das chaves do imóvel, nem demonstrada a data da efetiva desocupação do bem.

8. A Lei no 8.245/1991, em seu artigo 56, estabelece que nos casos de locação não residencial: “Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”.

9. Nos termos do artigo 819 do Código Civil, não se admite a interpretação extensiva da fiança, razão pela qual inadmissível que a cobrança se estenda aos fiadores.

10. Negou-se provimento aos recursos.